Tribunal: TJDFT
Processo: 0750779-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750779-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: AGATHA SAMPAIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO BESERRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a retratação da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada ÁGATHA SAMPAIO DA SILVA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator